Tribunal: TJSP
Processo: 1021285-45.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de indenização securitária – Acidente de trânsito – Réu que não impugnou a dinâmica do acidente e a alegação de culpa do condutor do veículo registrado em seu nome – Empréstimo do nome ao condutor do veículo para a compra do automóvel que importa em aceitação do risco de o detentor do bem causar danos a terceiros em virtude da má utilização do

Ementa:
Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de indenização securitária – Acidente de trânsito – Réu que não impugnou a dinâmica do acidente e a alegação de culpa do condutor do veículo registrado em seu nome – Empréstimo do nome ao condutor do veículo para a compra do automóvel que importa em aceitação do risco de o detentor do bem causar danos a terceiros em virtude da má utilização do veículo e caracteriza responsabilidade objetiva e solidária do proprietário formal do bem – Valores desembolsados pela autora e demonstrados nos autos que não foram impugnados pelo réu – Sentença reformada para julgar procedente o pedido – Recurso provido.